Tribunal: TJDFT
Processo: 0733038-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITOS PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DA RENDA. DEFERIMENTO.
1. A gratuidade de justiça é destinada a garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, conforme preconizado no art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88 e no art. 98, caput, do CPC.
2. A aferição da hipossuficiência deve considerar não apenas critérios objetivos, como a renda mensal, mas também aspectos subjetivos, como o grau de endividamento e outras despesas que comprometam a renda líquida da parte.
3. No caso concreto, a agravante, servidora pública distrital com renda bruta superior ao parâmetro de cinco salários mínimos, conforme estabelecido na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, comprovou que sua renda líquida é substancialmente comprometida por empréstimos consignados, financiamento imobiliário e despesas essenciais, o que pode configurar superendividamento.
4. Diante das circunstâncias pessoais e do comprovado comprometimento da renda da agravante, revela-se necessária a concessão da gratuidade de justiça, ainda que sua renda bruta ultrapasse os parâmetros objetivos estipulados.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para deferir o benefício da gratuidade de justiça.